Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720384-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA LIMA DE JESUS LEMOS IMPETRADO: JUIZO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 29, inciso VII, c/c art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais o Mandado de Segurança está sujeito ao preparo recursal, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, a impetrante foi intimada a apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, ID 72171940, e manteve-se inerte, ID 72709709. Assim, não conheço do Mandado de Segurança em razão de deserção. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito